Tribunal: TJES
Processo: 5000526-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000526-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALABAMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – TRATATIVAS PARA ADIMPLEMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – MEDIDA LIMINAR REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

1.
É cediço que a Ação de Busca e Apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente tramita sob o procedimento especial disciplinado no Decreto-lei nº 911/69. Ademais, com o advento da Lei nº 10.931/04, extinguiu-se a faculdade do devedor de purgar a mora pelo depósito dos valores vencidos, de modo que somente quando verificado o pagamento do montante integral da dívida revela-se possível a restituição do bem apreendido.

2
.
No caso em exame, verifica-se que a instituição financeira, após o ajuizamento da ação de origem, iniciou tratativas com a ora agravante visando uma conciliação acerca do débito, chegando a haver uma negociação aprovada e, inclusive para fins de proceder com a restituição do veículo. Destarte, tal comportamento, pelo que observo da jurisprudência pátria – inclusive deste Eg. Tribunal –, revela comportamento contraditório, na medida em que obsta o vencimento antecipado da obrigação.

3
.
Recurso conhecido e provido. Medida liminar de busca e apreensão revogada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALABAMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
visando a reforma da decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão formulado pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
determinando a busca e apreensão do veículo de Marca: “
PORSCHE CAYENNE GTS- ANO 2013/2014 – COR CINZA – PLACA IWU0A55 – RENAVAM 594723400”.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que: (i) há abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, pois a taxa de juros cobrada é superior a fixada no contrato; (ii) a notificação extrajudicial não preencheu os requisitos mínimos para constituir o agravante em mora, pois apresenta um número de contrato totalmente divergente do contrato celebrado entre as partes e não há uma apresentação clara e detalhada dos valores em aberto, nem das parcelas específicas atrasadas; (iii) o valor apontado no contrato diverge do valor apontado na notificação.

Proferi decisão atribuindo efeito suspensivo ao recurso (id.4112043).

Contrarrazões no id. 7371832.

Por meio da petição de id. 7124536 a agravante informa negociação de acordo e, desta forma, determinei a remessa dos autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC 9id. 7448130), mas a sessão de conciliação foi infrutífera (id. 8110033).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que é cabível a sustentação oral no presente recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5017521-66.20

AGRAVANTE
:
ALABAMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

AGRAVAD
O
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALABAMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
visando a reforma da decisão que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão formulado pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
determinando a busca e apreensão do veículo de Marca: “
PORSCHE CAYENNE GTS- ANO 2013/2014 – COR CINZA – PLACA IWU0A55 – RENAVAM 594723400”.

Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que: (i) há abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, pois a taxa de juros cobrada é superior a fixada no contrato; (ii) a notificação extrajudicial não preencheu os requisitos mínimos para constituir o agravante em mora, pois apresenta um número de contrato totalmente divergente do contrato celebrado entre as partes e não há uma apresentação clara e detalhada dos valores em aberto, nem das parcelas específicas atrasadas; (iii) o valor apontado no contrato diverge do valor apontado na notificação.

Pois bem.

É cediço que a Ação de Busca e Apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente tramita sob o procedimento especial disciplinado no Decreto-lei nº 911/69. Ademais, com o advento da Lei nº 10.931/04, extinguiu-se a faculdade do devedor de purgar a mora pelo depósito dos valores vencidos, de modo que somente quando verificado o pagamento do montante integral da dívida revela-se possível a restituição do bem apreendido.

No caso em exame, ao menos a partir de uma cognição preambular da matéria, verifica-se que a instituição financeira, após o ajuizamento da demanda originária, iniciou tratativas com o requerido, conforme demonstrando nos prints do “whatsapp” (id. 7079374 e id. 7079383).
Ademais, conforme consta no id. 7124536 houve “negociação aprovada pelo banco”, inclusive para fins de proceder com a restituição do veículo.

Destarte, tal comportamento, pelo que observo da jurisprudência pátria – inclusive deste Eg. Tribunal –, revela comportamento contraditório, na medida em que obsta o vencimento antecipado da obrigação. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA – TRATATIVAS PARA ADIMPLEMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DO FEITO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. No caso dos autos, verifica-se que a instituição financeira, após o ajuizamento da demanda originária, iniciou tratativas com o requerido, conforme demonstrado nos prints do “whatsapp”, apontando, na oportunidade, que o total do débito para negociação é R$ 116.475,04.” 2. Tal comportamento, pelo que observo da jurisprudência pátria – inclusive deste Eg. Tribunal –, revela comportamento contraditório, na medida em que obsta o vencimento antecipado da obrigação.
3. [...]. 4. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, AI 5005937-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 09/10/2023)

AÇÃO DE BUSCA DE APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. REITERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI 911/69. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
Embora os elementos formais exigidos pelo Decreto-Lei nº 911/69 estejam efetivamente presentes, não se pode descurar que, paralelamente à tramitação da Ação de Busca e Apreensão, as Partes efetuaram tratativas quanto ao adimplemento da dívida, sendo certo que, à luz dos princípios da pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva, ficam vinculadas aos termos do que fora pactuado, não podendo o Recorrente se insurgir em sentido contrário, sob pena de ofensa à vedação do venire contra factum proprium
. II. Em que pese o cumprimento do acordo tenha sido comprovado 18 (dezoito) dias antes da efetivação da medida liminar, a ensejar a perda superveniente do interesse de agir, o Recorrente reitera pedidos contrários ao acordado com o Recorrido, dando causa ao prolongamento do processo, o que atrai o ônus da sucumbência, consoante o princípio da causalidade. III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170160146, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Decisão que deferiu o pedido liminar. Insurgência. Pagamento da parcela em atraso.
Expectativa de que a inadimplência se resolveria na via administrativa. Violação ao dever de boa fé. Comportamento contraditório do banco (venire contra
factum
proprium). Recurso conhecido e provido
. (TJPR; AgInstr 0074254-54.2022.8.16.0000; Curitiba; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Ricardo Augusto Reis de Macedo; Julg. 29/05/2023; DJPR 29/05/2023)

[...] 1. A concessão da medida liminar de busca e apreensão ocorreu após o efetivo pagamento, mediante tratativas extrajudiciais, da parcela que foi objeto da notificação extrajudicial, tendo o credor fiduciário deixado de constituir regularmente em mora o devedor (art. 3º, caput, do Decreto Lei nº 911/69).
2. Mesmo após a concessão da medida liminar, a credora, representada por escritório de advocacia, seguiu propondo acordo para a regularização dos pagamentos. 3. A conduta descrita é vedada conforme o instituto da proibição do venire contra factum proprium, decorrente da boa-fé objetiva, por frustrar a justa expectativa do devedor de que seria possível adimplir as parcelas vencidas e retomar o financiamento nos termos contratados (art. 5º do CPC).
(TJPR; AgInstr 0007337-19.2023.8.16.0000; Palmas; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anderson Ricardo Fogaça; Julg. 15/05/2023; DJPR 17/05/2023)

Para além disso, indevida apreensão do veículo pode vir a causar prejuízo desproporcional ao agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a decisão de origem, passando a indeferir a medida liminar de busca e apreensão do veículo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.06.2024 a 14.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.